Tribunal: TJDFT
Processo: 0717421-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ENEM. REMIÇÃO JÁ DEFERIDA PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO VII, LEP. MANTIDA.
1. Na execução penal, o meio adequado para impugnar decisão proferida pelo juiz é o agravo em execução, nos termos do art. 197, caput, da Lei de Execuções Penais. 1.1. Segundo a Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, o prazo é de 05 (cinco) dias para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. 1.2. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 1.3. Desse modo, tem-se que a matéria relacionada à detração dos dias em que o réu esteve preso preventivamente e foi absolvido não merece ser conhecido, já que não foi atendido o prazo previsto para interposição do recurso de agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo juiz a quo. Preliminar suscitada de ofício.
2. No caso, restando reconhecida a remição dos dias em razão da aprovação no ENCCEJA 2022, não merece prosperar o pleito de concessão pela aprovação no ENEM 2022, haja vista que ocorreria indevida cumulação dos dias já remidos, por se tratar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato. Precedentes.
3. No que tange ao pleito para que seja aplicado os benefícios da Lei no 13.964/2019, de forma que seja adotado o percentual de 40% (quarenta por cento) da pena para a progressão de regime do apenado (art. 112, V, LEP), tem-se que melhor sorte não lhe assiste, tendo em conta que, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória contido nos atos, o agravante é reincidente em crimes hediondos ou equiparados, quais sejam, latrocínio tentado e tráfico de drogas, encontrando-se a decisão ora recorrida em consonância com o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.